Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO OCASIONADA POR VEÍCULO COBERTO POR SEGURO. DEMORA DE 5 MESES PARA CONCLUSÃO DOS REPAROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DAS RECORRENTES: AJR TRANSPORTES LTDA E ARUANA SEGURADORA S/A, CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA RECORRENTE BOX 78 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o automóvel de propriedade do recorrido foi atingido na parte traseira por caminhão de propriedade da 1a recorrente, ora segurado pela 2a recorrente. O recorrido alega que a 3a recorrente, oficina responsável pelo conserto, restituiu o veículo após 4 (quatro) meses, razão pela qual pediu indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “que, entre a abertura do sinistro (17/05/2024 - ID 218486147) e o recebimento do veículo (31/10/2024 - ID 224600863), passaram-se mais de cinco meses, período no qual houve constantes adiamentos do prazo de entrega pela oficina, tendo inclusive, durante esse tempo, o autor detectado falhas no serviço, como pintura mal feita e problemas no alinhamento da tampa traseira, o que causou transtornos e aborrecimentos passíveis de reparação pelo dano que engendrou”.
5. Nas razões recursais de ID 71833230, a 1a recorrente (AJR TRANSPORTES EIRELI) sustenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que se trata de mera empresa contratante de cobertura securitária. Relata ainda que o conserto ocorreu em oficina escolhida pelo próprio recorrido e que não há vínculo jurídico entre a 1a recorrente e a oficina.
6. A 2a recorrente (ARUANA SEGURADORA S.A.) em razões recursais (ID 71833223) sustenta que inexiste vínculo jurídico entre si e a oficina BOX 78, ora 3a recorrente, visto que o local do conserto teria sido de livre escolha do recorrido.
7. A 3a recorrente (BOX 78 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI) alega em razões recursais (ID 71833241) que não houve falha na prestação do serviço e tampouco demora excessiva para a conclusão dos reparos, uma vez que o prazo informado, de 45 dias, estaria sujeito a disponibilidade de peças. Relata que se trata de veículo fabricado em 2010 e que a 2a recorrente teria exigido a reparação com a utilização de peças originais.
8. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se teria ocorrido demora excessiva na conclusão dos reparos no veículo, bem como se todas as recorrentes teriam responsabilidade civil sobre os danos morais alegados pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
9. Do efeito suspensivo requerido pela 3a recorrente. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI, Código Civil, art. 186).
12. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
13. Isso porque a retenção do veículo do recorrido por mais de 5 (cinco) meses, conforme evidencia a prova documental, ultrapassa o mero aborrecimento e configura ato ilícito passível de indenização (artigo 927 do Código Civil).
14. Do valor da indenização. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que aconteceu no presente feito devolvido à análise deste Colegiado.
15. Conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, a parte autora/recorrida, utilizou-se de oficina não credenciada à seguradora; não obstante a necessidade de conserto derive do acidente causado pela AJR Transportes Ltda, a demora, que ocasionou os danos morais, já não pode ser a ela imputada, pois o conserto se realizou em oficina de livre escolha do recorrido, conforme consta da contestação da seguradora (2a recorrente), ID 71832906, em que afirmou que a oficina não é credenciada, o que, apesar da alegação do autor/recorrido, é corroborado pela conversa constante no ID. 71833172, em que ele fornece o orçamento da oficina à primeira recorrente (causadora do acidente) antes mesmo de ser acionado o seguro, conforme conversa, ID 71833170.
16. Além disso, observa-se que o contrato de seguro não garante a cobertura de danos morais, conforme Condições Gerais, ID 71833163, pág. 8.
Dessa forma, entendo que seja o caso de afastar as responsabilidades das Recorrentes AJR Transportes Ltda e Aruana Seguradora S/A por quebra do nexo de causalidade. Em se tratando de danos decorrentes da má prestação de serviço na reparação do veículo, quando o segurado escolhe livremente a oficina fica afastada a responsabilidade da seguradora, restringindo-se a responsabilidade dela, no caso, ao serviço securitário, nos limites das coberturas avençadas. Nesse sentido: TJ-SP - Apelação Cível: 10142236120238260348 Mauá, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 25/06/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024; e TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000032-97.2016 .8.08.0049, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2a Câmara Cível.
V. Dispositivo
16. RECURSOS DAS RECORRENTES: AJR TRANSPORTES LTDA E ARUANA SEGURADORA S/A, CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para afastar a solidariedade da condenação do pagamento dos danos morais. Mantendo os demais termos da sentença.
17. RECURSO DA RECORRENTE BOX 78 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantenho a condenação da BOX 78 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI a pagar ao autor/recorrido, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Mantendo os demais termos da sentença.
17. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da CF.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Arts. 186 e 927 do Código Civil.
Art. 4o do CPC.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10142236120238260348 Mauá, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 25/06/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024; e
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000032-97.2016 .8.08.0049, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2a Câmara Cível.